Tribunal: TJSP
Processo: 2185356-39.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2185356-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S/A, é embargado
CARLOS CYRILLO NETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2185356-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1422
2
VOTO No 1422
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2185356-39.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo (Foro Central)
EMBARGANTE: Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A
EMBARGADO: Carlos Cyrillo Netto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão. Ausência dos requisitos do artigo 1.022
do
Código
de Processo Civil. Caráter infringente
reconhecido. Prequestionamento. Incidência do artigo 1.025
do Código de Processo Civil. Embargos de declaração,
apresentados pelo coexecutada/agravante, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
199/205 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento apresentado pela coexecutada, mantendo a decisão agravada que rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença.
Nas razões do recurso, a codevedora/agravante sustenta, em
síntese, que o v. acórdão embargado contém o vício da contradição e omissão na
análise das questões submetidas a julgamento, apontando violação ao art. 489, § 1o
do CPC, retomando as teses sustentadas no recurso originário relacionadas ao
contrato e a participação de cada consorciado, em relação ao título executivo
judicial. No mais, sustenta equivocada avaliação da prova, o que comprometeu a
decisão proferida pelo Órgão Colegiado.
É o relatório.
Os
embargos
de
declaração,
apresentados
pela
agravante/codevedora, não comportam provimento.
Com efeito, o v. acórdão embargado não há no acórdão
embargado vício passível de correção ou esclarecimento a ser feito. A motivação
deduzida é clara, não padecendo dos vícios da omissão e obscuridade apontados, que,
a rigor, apenas demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão
proferida, que não adotou a tese recursal.
As razões expostas pela embargante estão, portanto, em
desacordo com o artigo 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2185356-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1422
3
Processo Civil.
Sem prejuízo, a despeito da alegação do recurso, o v. acórdão
não padece dos vícios apontados, direcionados exatamente contra o mérito da decisão
proferida pela Turma Julgadora, por via processual inadequada.
De acordo com a fundamentação adotada, conclui-se que o
recurso de agravo de instrumento não foi provido, considerando a solidariedade das
empresas consorciadas, pelos ônus de sucumbência impostos na ação de cobrança,
julgada procedente. A questão, como se infere da leitura do v. acórdão, foi analisada
no julgamento embargado, inclusive sob o aspecto contratual estabelecido entre as
empresas consorciadas e a imposição dos ônus entre as devedoras, de modo não
ressalvado, o que induz à solidariedade com relação ao cumprimento do título
executivo judicial, no que se refere à imposição de honorários advocatícios sob
responsabilidade da parte vencida A rejeição da impugnação apresentada, por
consequência, era mesmo de rigor.
Na verdade, a oposição destes embargos de declaração tem
por objetivo o reexame do acórdão, mediante a atribuição de excepcional e, no caso,
inadmissível efeito infringente. Todavia, eventual efeito modificativo dos embargos
de declaração só é cabível, excepcionalmente, quando presente um ou mais dos
vícios descritos no art. 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do Código de
Processo Civil, hipótese aqui não verificada. Inexistentes tais vícios, não há campo
para reconsideração ou reforma da decisão.
Em suma, a parte embargante, se continuar a entender pela
modificação do julgado, deverá se valer da via recursal própria. Afinal, nunca é
demais lembrar, como bem decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, que “mesmo
após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra
decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar
a conclusão adotada [...]” e que “[...] O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão [...]”, vindo a prescrição trazida pelo inciso IV do
§ 1o do art. 489 do CPC/2015 a “[...] confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2185356-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1422
4
infirmar a conclusão adotada na decisão.” (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, rel. Min.
Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), j. 8/6/2016
grifado)
No tocante ao prequestionamento, atente-se para a inovação
legislativa do art. 1.025 do Código de Processo Civil, que estabelece que se
consideram incluídos no acórdão, para tal fim, os elementos que a parte embargante
suscitou, ainda que os Embargos de Declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
como é o caso.
Esclareça-se, por fim, que não cabe sustentação oral em
embargos de declaração, observadas as hipóteses constantes do artigo 937 do Código
de Processo Civil e nos termos do art. 146, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal,
com redação dada pelo Assento Regimental no 552/2016.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração,
apresentados pela coexecutada/agravante, com a ratificação, na íntegra, dos
fundamentos do acórdão recorrido.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator